Tribunal: TJSP
Processo: 2282676-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que concedeu a tutela antecipada determinando a ré que autorize e custeie a realização do exame EXOMA prescrito ao autor – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da negativa, uma vez que o exame não está previsto no rol da ANS e que o autor não preencheu os requisitos necessários – Exame prescrito pelo médico que assiste o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que concedeu a tutela antecipada determinando a ré que autorize e custeie a realização do exame EXOMA prescrito ao autor – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a legalidade da negativa, uma vez que o exame não está previsto no rol da ANS e que o autor não preencheu os requisitos necessários – Exame prescrito pelo médico que assiste o autor - Recurso desprovido.